Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-34.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005691-34.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 15.036.361/0001-65 (EMBARGANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (EMBARGADO), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUINA (EMBARGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 59.960.039/0001-01 (EMBARGADO), GAZZONI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.613/0001-59 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SEBASTIAO CALDEIRA DA SILVA - CPF: 618.497.828-49 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DIMARO OESTE SA - CNPJ: 70.488.549/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (EMBARGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a nulidade do julgamento do Agravo de Instrumento, diante da falta de intimação da Massa Falida e de seu advogado para a sessão de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa
REZZIERI MADEIRAS LTDA.
com objetivo de sanar vícios no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela
MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se manifestou sobre o fato da MASSA falida não ser parte legítima para figurar no polo passivo no agravo, vez que a decisão agravada não foi proferida contra ela, bem como porque o Dr. Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio, tomou conhecimento da realização da sessão de julgamento e a sua efetiva ocorrência, o que afastaria a alegação de nulidade do julgamento.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado, mantendo-se incólume o acórdão que proveu o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões sob o ID. 51865996.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos pela empresa
REZZIERI MADEIRAS LTDA.
com objetivo de sanar vícios no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela
MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Embargada
MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA.
opôs, anteriormente, embargos de declaração em face do Acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1005691-34.2019.8.11.0000, que deu provimento ao recurso e anulou a decisão agravada para que o Juiz singular oportunize a comprovação prévia ou consulte os credores se realmente houve a quitação integral dos débitos, antes de decretar a quebra da empresa Embargante.

Na ocasião, a Embargante, ora Embargada, sustentou que o voto condutor era nulo, eis que não houve a intimação do seu procurador para a sessão de julgamento realizada em 11/03/2020.

Com base nas informações trazidas, tem-se que os embargos foram acolhidos e declarado nulo o acórdão de ID. 36958961, diante da falta de intimação da Embargante e de seu advogado para a sessão de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Embargante
REZZIERI MADEIRAS LTDA.
alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se manifestou sobre o fato da MASSA falida não ser parte legítima para figurar no polo passivo no agravo, vez que a decisão agravada não foi proferida contra ela, bem como porque o Dr. Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio, tomou conhecimento da realização da sessão de julgamento e a sua efetiva ocorrência, o que afastaria a alegação de nulidade do julgamento.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a irresignação do Embargante não prospera, isso porque, ao julgar os embargos de declaração anteriormente oposto consignei que de acordo com o artigo 272, § 2.º, do CPC, é indispensável e obrigatório que conste na publicação os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade.

Deixei claro ainda que o artigo 280 do mesmo
Codex,
prevê que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Logo, da interpretação dos referidos artigos, conclui-se que a falta de intimação do procurador da parte, enseja nulidade absoluta.

Na hipótese, observa-se que não constou na edição do DJE n.º 10685, referente à publicação da sessão de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento realizada em 11/03/2020, o nome da Embargada
MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA.
e muito menos do seu advogado, Dr. Alexandry Chekerdemian SanchiK Tulio, OAB-MT 11.876-A.

Com efeito, vê-se que as intimações se deram apenas em nome da Embargante REZZIERI MADEIRAS LTDA. e das empresas

BANCO DO BRASIL S.A., RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S.A., GAZZONI & CIA LTDA - ME e LP SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA.

Vale ressaltar que embora a Embargada não estivesse no polo passivo do recurso de Agravo de Instrumento, vê-se que esta apresentou contrarrazões (ID 32755458), diante do seu interesse recursal, eis que se trata da massa falida da empresa que teve sua falência decretada pelo Juízo singular.

Logo, diante do que revelam os autos, infere-se que é nítida a nulidade do julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a Massa falida recorrida foi prejudicada no seu direito de defesa, já que seu procurador não participou do julgamento que cassou a decisão que determinou a quebra da empresa Embargada, ou seja, o acórdão lhe foi desfavorável, razão pela qual deve ser mantida a decisão que anulou o julgamento proferido no Agravo de Instrumento n.º 1005691-34.2019.8.11.0000.

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento dos Aclaratórios anteriormente oposto, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais anulou o julgamento do Agravo de Instrumento, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020